Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711404-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CLAUDINEY BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, tendo por objeto a r. decisão (ID 60947136 – do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0713194-90.2019.8.07.0001. Transcrevo parte da r. decisão agravada: "Quanto ao pedido de suspensão formulado pelo executado ao ID 55569344, dispõe o art. 55, §1°, I, do CPC que serão reunidas para decisão conjunta as ações conexas, quando relativas ao mesmo ato jurídico, a ação de conhecimento e a ação de execução. Por outro lado, a Resolução n° 11/2012 do e. TJDFT, em seu art. 2° e, posteriormente, a Lei Ordinária 13.850/2018, alterando a Lei de Organização Judiciária do DF, criou as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, às quais atribuiu competência absoluta para o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais. Há demonstração nos autos no 0708084-59.2019.8.07.0018 da propositura de ação cujo objeto é a rescisão do contrato que ora se executa, perante a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, juízo prevento. Dentro disso, em razão da prejudicialidade externa, determino a suspensão da execução nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC. Aguarde-se o julgamento do processo. (...)”. Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso. Afirma, em suma, que a ação de rescisão do contrato não pode servir de fundamento para suspender os atos expropriatórios da ação de execução. Noticia que, na ação de rescisão (n. 0708084-59.2019.8.07.0018), o ora agravado/executado informou que nos lotes objetos dos contratos houve construção realizada por terceiro (construção nos lotes em conjunto com o Supermercado “Tatico”), o que geraria obrigação à agravante/exequente de indenização das benfeitorias para conseguir ter de volta a posse e a propriedade do imóvel. Intenta que a ação de execução tenha continuidade, com a consequente expropriação do bem para pagar o débito inadimplido antes do julgamento da ação rescisória. Sustenta que a utilização da ação rescisória por falta de condições de pagamento foi utilizada como meio de defesa do executado em substituição aos embargos à execução sem qualquer garantia, contrariando o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Defende que o título objeto da execução é uma escritura pública decorrente de licitação e que possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão atacada e determinar a continuidade da ação executiva até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, requer e conhecimento e provimento do recurso. Preparo ao ID 15926933. Contrarrazões ao ID 15939988, pugnando pelo não provimento do pleito recursal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Para o deferimento da suspensão da eficácia da decisão recorrida, exige o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil a constatação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência ou perigo de dano impondo decisão urgente, que não possa aguardar o julgamento deste agravo pelo colegiado, pois somente houve a suspensão da ação de execução buscando-se evitar que sejam adotadas soluções contraditórias entre as ações executivas e de conhecimento (rescisória), conforme preconizado pelos artigos 921, I, e 313, V, do Código de Processo Civil. A prejudicialidade externa consiste no fato de que a ação rescisória (n. 0708084-59.2019.8.07.0018) possui como objeto o contrato que constitui o pilar da ação de execução (n. 0713194-90.2019.8.07.0001), conforme se depreende da decisão de saneamento da ação rescisória (ID 50751405 – proc. n. 0708084-59.2019.8.07.0018). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Tendo em vista que o agravado/executado já ofertou suas contrarrazões ao ID 15939988, desnecessária a intimação para este fim. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator